Tribunal: TJSP
Processo: 0007755-80.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
No de ordem do processo na sessão de julgamento Não informado
Registro: 2020.0000110411
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0007755-80.2020.8.26.0000,
da Comarca de Presidente Prudente, em que é
impetrante/paciente GERALDO MAGELA TEIXEIRA.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "NÃO CONHECERAM o 'writ', com base no art. 663 do
Cód. de Processo Penal, mas DETERMINARAM extração de cópias da impetração e
encaminhamento à Defensoria Pública do Est. de S. Paulo, atuante no Deecrim UR5
(Presidente Prudente), para, em prol do paciente, postular o que bem entender como de
direito. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente), AMARO THOMÉ E LUIZ FERNANDO VAGGIONE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
COSTABILE E SOLIMENE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 0007755-80.2020.8.26.0000
- 2 -
Habeas Corpus n. 0007755-80.2020.8.26.0000
Comarca de Presidente Prudente Deecrim UR 5
Impetrante: Geraldo Magela Teixeira
Paciente: Geraldo Magela Teixeira
Voto n. 45.844
Habeas Corpus. Pretensão de promoção de regime. Existência
de procedimento próprio. Por se tratar de habeas corpus
substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser
conhecida, segundo a atual orientação jurisprudencial do
Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior
Tribunal de Justiça STJ. Reeducando que se disse doente e
merecedor da incidência do art. 117, II da LEP. Ausência de
prova. Determinação. Remessa à Defensoria Pública do Est. de
S. Paulo para adoção do quanto entender necessário.
Indeferimento colegiado liminar.
O paciente seria portador de HIV, hérnia de disco e
hipertenso, sendo a cada três meses transportado para unidade
hospitalar distante da prisão onde se encontra, com pesado
sofrimento, porque, doente, não é conduzido em ambulância, mas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 0007755-80.2020.8.26.0000
- 3 -
em veículo irregular (ipsis literis). Aha-se irresignado com a
mesquinhez e delinquência (ipsis literis) do Judiciário, que, diante
desse quadro, lhe recusa promoção de regime para outro menos
gravoso, o que ora requereu via habeas corpus, não instruído de
sorte a conferir o direito à promoção de regime.
É o relatório.
Voto n. 45.844
-1-
Veio por prevenção do relator, que, em agosto de 2019,
encaminhou
o
julgamento
do
apelo
n.
1530443-50.2018.8.26.0228 (fl. 15).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 0007755-80.2020.8.26.0000
- 4 -
Consta daquele meu voto (verbis):
“(...)
Ele e o corréu foram flagrados pelos policiais militares
Maycon e Felipe às 17 horas de 4.12.2018 na rua Mogeiro 1495,
Perus.
Traziam consigo, para fins de entrega a consumo de
terceiros, 62,5g (sessenta e dois gramas e cinco decigramas) da
substância Tetrahidrocanabinol (THC), distribuídos em 43
porções individuais; 3g (três gramas) de cocaína na forma de
crack, distribuídos em 25 porções individuais; 4,3g (quarenta e
três gramas) de cocaína, distribuídos em 21 porções individuais;
20,6g (vinte gramas e seis decigramas) de cocaína, distribuídos
em 37 porções individuais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 0007755-80.2020.8.26.0000
- 5 -
A materialidade é inconteste, por conta das prisões em
flagrante, subsequentes apreensões e verificação pericial dos
muitos estupefacientes apreendidos (fls. 18/19 e 193/196).
(...)
reincidentes cf. fls. 332, processos transitados em
julgado antes desse novo acontecimento, vide escaninhos da 27a
Vara Criminal e 13a Vara Criminal.
(...)
Não é hipótese de detração, porque não atingida fração
suficiente para promoção de regime, se consideradas as datas de
prisão e de edição do julgado (4.12.2018 e 16.4.2019), sem
olvidar que há de se refazer a liquidação das penas contando as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 0007755-80.2020.8.26.0000
- 6 -
antecedentes (...)” (verbis).
-2-
Afirmou achar-se doente e, por isso, faria jus ao
disposto no art. 117, II da LEP, no entanto, porém, sem coligir
provas técnicas formais das mazelas de que se disse sofredor.
Ou seja, por demandar prova cabal preconstituída, a
incidência do benefício não poderia ser deduzida em sede de
habeas corpus, ação constitucional que não permite dilação
probatória.
É pacífica a orientação nos tribunais superiores no
sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do
recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 0007755-80.2020.8.26.0000
- 7 -
conhecimento da impetração, salvo quando constatada a
existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado, o
que não ocorre na espécie (STJ, HC 358.421, DJe 14.11.2016).
Esta não pareceu ser hipótese de exceção àquela
orientação jurisprudencial, daí porque imediatamente à mesa,
dispensada outras dilações.
-3-
Voltei a conferir a dosimetria no aresto, aliás, aquele
transitado em julgado desde 24.9.2019, vide certidão juntada a fl.
459 dos autos originários.
Está adequado para o quadro dos fatos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 0007755-80.2020.8.26.0000
- 8 -
Cf. fls. de antecedentes presentes nos autos principais,
este paciente teve diversas condenações, só uma delas empregada
para contabilizar a recidiva, também por conta de ser específica,
quando, então, naquele caso precedente restou agraciado com
pena baixa, reduzida pelo privilégio do §4o, cf. julgado da e. 27a
Vara Criminal da capital (fls. 92 e 332/333 ação penal n.
0071769-30.2014.8.26.0050).
Básica aduzida de mais 1/6 pelos maus antecedentes,
autorizado pelo art. 59 do Cód. Penal, resultando em 5 anos e 10
meses de reclusão, 583 dias-multa, regime inicial fechado, este
explicado pelas quantidades apreendidas (já postas neste voto) e
pela vida pregressa (igualmente retro destacada).
Por sinal, o acórdão até já transitou em julgado,
cabendo-nos, pois, a sua execução.
Em suma, não são visíveis 'ictu oculi' ilegalidade ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 0007755-80.2020.8.26.0000
- 9 -
constrangimento ilegal, sem olvidar existir procedimento próprio
para promoção de regime, que demanda, dentre outros requisitos,
decurso de prazo considerando a natureza da infração (crime
hediondo) e a somatória em relação às penas antecedentes.
-4-
Quando do julgamento, a nossa 2a Câm. até explicou
porque não cabia a detração, cujos efeitos o paciente novamente
postula, só que no bojo deste 'writ', confira-se:
“(...) Não é hipótese de detração, porque não atingida
fração suficiente para promoção de regime, se consideradas as
datas de prisão e de edição do julgado (4.12.2018 e 16.4.2019),
sem olvidar que há de se refazer a liquidação das penas contando
as antecedentes (...)” (verbis).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 0007755-80.2020.8.26.0000
- 10 -
Segundo orientação do e. Superior Tribunal de Justiça
(AREsp 1.005.263, rel. o Min. Ribeiro Dantas, j. 21.2.2019), a
detração deve considerar aquele lapso temporal (prisão até
julgamento em 1o grau), sendo que, além da edição da r. sentença,
a questão passa a ficar vinculada ao Juízo da Exec. Criminal, este
aferrado ao respectivo procedimento, até porque contam-se as
demais penas que ainda estariam eventualmente em aberto.
-5-
Falou-se também aqui de um suposto transporte
inadequado
para
receber
os
necessários
atendimentos
hospitalares, igualmente deduzida a pretensão em relação ao
eventual direito de cumprir a pena em casa, porque o dispositivo
invocado (LEP, art. 117, II) o autoriza na hipótese de 'condenado
acometido de doença grave'.
Onde estão as provas da doença grave ou mesmo do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 0007755-80.2020.8.26.0000
- 11 -
atendimento impróprio? Isso demanda dilação probatória e não
nos foi dado inferir o alegado na estreita via deste habeas corpus.
No procedimento do habeas corpus não se permite a produção
de provas, pois essa ação constitucional deve ter por objeto sanar
ilegalidade verificada de plano. As alegações quanto a esse ponto,
portanto, não devem ser conhecidas, aliás, na esteira de
precedente do e. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC
544.690/MG, DJe 3.2.2020).
-6-
E inexistente ilegalidade ou constrangimento, bem
como por se tratar de habeas corpus substitutivo de recurso
próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo a atual
orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e
do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ.
Remanesce,
em
apoio
do
paciente,
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 0007755-80.2020.8.26.0000
- 12 -
DETERMINAÇÃO posta no dispositivo.
-7-
Respeitosamente, meu voto NÃO CONHECE o 'writ',
com base no art. 663 do Cód. de Processo Penal, mas
DETERMINA
extração
de
cópias
da
impetração
e
encaminhamento à Defensoria Pública do Est. de S. Paulo,
atuante no Deecrim UR5 (Presidente Prudente), para, em prol do
paciente, postular o que bem entender como de direito.
O relator, COSTABILE E SOLIMENE